Tribunal: TJDFT
Processo: 0728752-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SUSEP E À CNSEG. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS DE PESQUISA PATRIMONIAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA COOPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de expedição de ofícios à Superintendência de Seguros Privados — SUSEP e à Confederação Nacional das Seguradoras — CNSEG. O agravante sustenta que tais diligências são necessárias para identificar eventuais valores em previdência privada e títulos de capitalização não alcançados pelos sistemas eletrônicos judiciais (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), visando à satisfação do crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, diante do insucesso das pesquisas realizadas pelos meios ordinários, é cabível a expedição de ofícios à SUSEP e à CNSEG, a fim de localizar ativos financeiros em nome da executada, especialmente previdência privada e seguros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 6o do CPC impõe a todos os sujeitos processuais o dever de cooperação, o que inclui a atuação do magistrado na adoção de medidas adequadas para assegurar a efetividade da execução.
4. A jurisprudência do TJDFT admite a expedição de ofícios a órgãos e entidades, como SUSEP e CNSEG, quando demonstrado o esgotamento das diligências eletrônicas ordinárias de localização de bens.
5. A medida pleiteada é proporcional e razoável, pois busca a satisfação do crédito sem configurar constrição automática, tratando-se apenas de obtenção de informações mediante ordem judicial.
6. As informações requeridas não são disponibilizadas diretamente ao credor, o que reforça a necessidade da intervenção judicial para garantir o acesso, respeitado o devido processo legal.
7. A ausência de manifestação da executada quanto ao adimplemento do débito e a ineficácia das pesquisas anteriores evidenciam a necessidade da providência excepcional postulada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. O esgotamento dos meios ordinários de localização de bens autoriza a expedição de ofícios à SUSEP e à CNSEG, com base nos princípios da razoabilidade e da cooperação.
2. A requisição judicial de informações patrimoniais a tais entidades não implica constrição automática, mas constitui medida legítima para assegurar a efetividade da execução.